Tribunal: STF
Processo: HC 255949
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de embargos infringentes opostos por William Jose de Lima, buscando a reforma da decisão da Segunda Turma, a qual negou provimento ao agravo regimental. 



    Argumenta ser cabível a oposição dos infringentes, uma vez que há voto divergente do Ministro André Mendonça, no sentido do cabimento do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    É breve o relatório.



    Decido.



    O entendimento desta Suprema Corte firmou-se no sentido da recepção do art. 333 do RISTF pela Constituição Federal de 1988, norma essa que foi editada sob a égide da Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 1/69.



    A recepção do art. 333 do RISTF pela Constituição Federal de 1988 foi reafirmada no Plenário desta Suprema Corte, em julgamento assim ementado:



    “AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES QUANDO HAJA QUATRO VOTOS FAVORÁVEIS À ABSOLVIÇÃO. 1. O art. 333, inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que prevê o cabimento de embargos infringentes na hipótese, jamais foi revogado de modo expresso pela Lei nº 8.038/1990. Tampouco existe incompatibilidade, no particular, entre os dois diplomas normativos. 2. Embora se pudesse, em tese, cogitar da revogação do dispositivo – em razão de a Lei nº 8.038/1990 haver instituído normas sobre o processamento da ação penal originária –, este nunca foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, há mais de uma dezena de pronunciamentos do Tribunal – em decisões monocráticas e acórdãos, de Turma e do Plenário – no sentido de que o art. 333 se encontra em vigor, inclusive no que diz respeito à ação penal originária. Tais pronunciamentos correspondem à razão de decidir expressamente adotada pela Corte e não podem ser simplesmente desconsiderados, como se nunca tivessem existido. 3. Ademais, Projeto de Lei enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, em 1998, com o fim específico de suprimir os embargos infringentes, foi expressamente rejeitado pela Casa Legislativa. Vale dizer: não só o STF, mas também os Poderes Executivo e Legislativo manifestaram o entendimento de que os embargos infringentes não foram revogados pela Lei nº 8.038/1990. Em deliberação específica e realizada sem a pressão de um processo rumoroso, o Congresso Nacional tomou a decisão expressa de manter esse recurso na ordem jurídica. 4. Embora se possa cogitar da revogação dos embargos infringentes para o futuro, não seria juridicamente consistente a pretensão de fazê-lo na reta final de um processo relevante e emblemático como a Ação Penal 470. 5. Incidência dos princípios do Estado de Direito, da segurança jurídica, da legalidade e do devido processo legal, que impedem o Tribunal de ignorar dispositivo que sempre se considerou vigente a fim de abreviar o desfecho de processo penal determinado” (AP nº 470/MG-AgR-vigésimo sexto, Relator p/ acórdão o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/2/14).



    Assim, prescreve o art. 333 do RISTF:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma:



    I – que julgar procedente a ação penal; 



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.” (grifos meus)



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inadmissibilidade dos embargos infringentes opostos contra julgados de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental. 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. 1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado”. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Revelam-se manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental” (HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 128.999-AgR-EI-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/12/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PORVIMENTO” (RHC nº 86.998/SP-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/11/07); 



    “1. Embargos infringentes: não cabimento contra acórdão de Turma, que indefere habeas corpus: precedentes. 2. Embargos de declaração: ausência de qualquer contradição no acórdão embargado: pretensão a reexame do julgado, a que não se prestam os embargos de declaração: rejeição” (HC nº 84.453/PB, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 10/6/05); 



    E ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 108.261/RS, HC nº 94.443/MS-EI, DJe de 21/3/11; e HC nº 104.631/SP-ED-EI, DJe de 2/9/11, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Por ser manifestamente incabível o recurso, nego seguimento aos presentes embargos infringentes, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF



    Publique-se. Int.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente